Tribunal: TJBA
Processo: 0002612-55.1997.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002612-55.1997.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DESENBAHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A Advogado(s): LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO, ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES, MARCELO SANTOS DA CRUZ, ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA APELADO: MOTOAGRO PESQUISA E PRODUCAO AGROPECUARIA LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO EXTINTA POR ABANDONO. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU REVEL. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. NULIDADE ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa (art. 485, III, do CPC). A parte apelante sustenta a nulidade da decisão por ausência de requerimento do réu e por falta de sua intimação pessoal para dar andamento ao feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se a ausência de nomeação de curador especial ao réu revel, citado por edital, constitui nulidade absoluta do processo, cognoscível de ofício e prejudicial à análise do mérito recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A nomeação de curador especial ao réu revel citado por edital é um imperativo legal, previsto no art. 72, II, do Código de Processo Civil, e não uma mera faculdade do julgador. A medida é indispensável para assegurar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV). 4 - A inobservância dessa formalidade acarreta nulidade absoluta de todos os atos processuais subsequentes, por cercear o direito de defesa da parte ré. Trata-se de vício insanável e de ordem pública, que pode ser reconhecido a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício. IV. DISPOSITIVO 5 - Sentença anulada de ofício, com a determinação de retorno dos autos à origem para nomeação de curador especial e regular prosseguimento do feito. Recurso de apelação julgado prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 72, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, APL 06001542020148240006, Rel. Silvio Dagoberto Orsatto, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 16/02/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) APELAÇÃO CÍVEL n. 0002612-55.1997.8.05.0080, sendo parte(s) Apelante DESENBAHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A e parte(s) Apelada MOTOAGRO PESQUISA E PRODUCAO AGROPECUARIA LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DE OFÍCIO, ANULAR A SENTENÇA e todos os atos processuais subsequentes ao momento em que deveria ter sido nomeado curador especial à parte ré, JULGANDO PREJUDICADO O RECURSO, nos termos do voto da Relatora